Tribunal: CARF
Processo: 13855.001790/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.001790/2010-11
ACÓRDÃO
2402-012.958 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEILA REGINA CAMPOS MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO.
Somente será devida a restituição de contribuição previdenciária na
hipótese de recolhimento indevido ou maior que o devido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.958 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001790/2010-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão 02-63.065 (p. 85), que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Requerimento de Restituição apresentado pelo interessado acima
identificado, mediante utilização do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), em
23/4/10, referente às competências 01/2007 a 12/2007, sob a alegação de
recolhimento a maior.
O pedido de restituição foi indeferido pela DRF/Franca por meio do Despacho de
fls. 49/50.
Consta de referido Despacho:
a) A segurada, na qualidade de facultativa, alega que recolheu indevidamente as
contribuições previdenciárias no período em que esteve em gozo do benefício
auxílio-acidente.
b) Em consulta ao CNIS foi constatado o gozo de auxílio-acidente a partir de
2/8/98.
c) Referido benefício, conforme Lei 8.213/91, art. 86, tem caráter indenizatório e
seu recebimento não é óbice para o recolhimento mensal do segurado facultativo.
d) Os valores recolhidos não ultrapassaram o limite legal e integrarão o cálculo da
futura aposentadoria, não havendo que se falar em restituição ou contribuição
indevida acima do teto.
e) Assim, indeferido o pedido de restituição pleiteado.
A requerente foi cientificada do Despacho em 9/12/10, conforme cópia de Aviso
de Recebimento – AR de fl. 71, e apresentou manifestação de inconformidade em
27/12/10 (carimbo de protocolo à fl. 72), fls. 72/73, que contém, em síntese:
Alega que o valor do benefício auxílio-acidente é considerado como valor de
contribuição. Isso pode ser observado no relatório Memória de Cálculo de
Aposentadoria requerida, onde consta no ano de 2007 a expressão “limitado ao
teto”, e em 2008, após a contribuição mensal ser diminuída, o salário-de-
contribuição ainda consta como “teto”.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.958 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001790/2010-11
3
Pede a revisão dos valores pagos em excesso, com base no art. 86 da Lei
8.213/91, visto tratar-se de rito sumário, ou seja, contribuição acima do teto
máximo estabelecido.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
susodito Acórdão no 02-63.065 (p. 85), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO.
Somente será devida a restituição de contribuição previdenciária na hipótese de
recolhimento indevido ou maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 95), reiterando, em síntese, os termos da manifestação de
inconformidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Pedido de
Restituição de contribuição previdenciária, referente ao período de 01 a 12/2007. De acordo com
a Requerente, esta teria efetuado indevidamente o recolhimento de contribuição previdenciária
no período em que esteve em gozo do auxílio-acidente.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da manifestação de
inconformidade apresentada, defende, em síntese, que:
* na qualidade de segurada-facultativa, recolheu indevidamente as contribuições
previdenciárias no período em que esteve em gozo do benefício auxílio-acidente;
* o valor do benefício auxílio-acidente é considerado como valor de contribuição.
Isso pode ser observado no relatório Memória de Cálculo de Aposentadoria requerida, onde
consta no ano de 2007 a expressão “limitado ao teto”, e em 2008, após a contribuição mensal ser
diminuída, o salário-de-contribuição ainda consta como “teto”.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.958 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001790/2010-11
4
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Para o segurado facultativo, o salário-de-contribuição é definido na Lei 8.212/91
como:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o. (grifo nosso)
Assim, é o próprio segurado facultativo que define o seu salário-de-contribuição,
que pode ser qualquer valor entre o limite mínimo (salário mínimo) e o limite
máximo (teto), sobre o qual incidirá a alíquota de 20% descrita no artigo 21 da Lei
8.212/91.
No presente caso, a contribuinte optou por pagar a contribuição sobre o teto do
salário-de-contribuição, no período de 01/07 a 12/07.
O benefício previdenciário denominado auxílio-acidente está previsto na Lei
8.213/91, artigo 86:
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado
quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia.
§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-
de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do
início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento
auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de
aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade
do recebimento do auxílio-acidente.
Deste modo, o segurado que recebe auxílio-acidente volta para o mercado de
trabalho e apenas se voltar a contribuir como segurado obrigatório ou facultativo,
o tempo relativo aos meses de efetiva contribuição é que são contatos para fins
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.958 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001790/2010-11
5
de aposentadoria (o tempo de recebimento de auxílio-acidente sem o
recolhimento de contribuição não é considerado como tempo de contribuição
para obtenção das aposentadorias programadas).
Sobre o valor do benefício auxílio-acidente, pago pelo Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, não incide contribuição previdenciária, conforme
dispõe a Lei 8.212/91, artigo 28, § 9o:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o
salário-maternidade; [...]
Portanto, referido benefício não é considerado salário-de-contribuição para fins
de contribuição, não sendo somado à base de cálculo escolhida pelo contribuinte
segurado facultativo para fins de contribuição e, portanto, para verificação do
teto.
Quando o segurado torna-se elegível à aposentadoria, não é mais possível receber
o auxílio-acidente, conforme Lei 8.213/91, artigo 86, § 3o, acima transcrito.
Contudo, apesar de não ser considerado salário-de-contribuição para fins de
recolhimento de contribuição previdenciária, o valor recebido a título de auxílio-
acidente integrará o salário-de-contribuição do segurado, apenas para fins de
cálculo do salário-de-benefício, conforme dispõe a Lei 8.213/91:
Art. 31. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição,
para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria,
observado, no que couber, o disposto no art. 29 e no art. 86, § 5o.
Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o
decorrente de acidente do trabalho, serão computados:
[...]
II - para o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, o
valor mensal do auxílio-acidente, considerado como salário-de-contribuição
para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do art. 31; [...]
(grifo nosso)
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
sobre o cálculo do salário-de-benefício, dispõe que:
Art. 32. O salário-de-benefício consiste:
I - para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, na média
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.958 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001790/2010-11
6
oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator
previdenciário;
[...]
§ 8o Para fins de apuração do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria
precedida de auxílio-acidente, o valor mensal deste será somado ao salário-de-
contribuição antes da aplicação da correção a que se refere o art. 33, não
podendo o total apurado ser superior ao limite máximo do salário-de-
contribuição. (grifo nosso)
Por isso, como a segurada contribuiu como segurado facultativo no ano de 2007 e
concomitantemente recebeu auxílio-acidente, os valores foram somados, sendo
observado o teto do salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-
benefício.
Entretanto, a sistemática prevista na Lei 8.213/91 para fins de cálculo do salário-
de-benefício das aposentadorias não se confunde com o conceito de salário-de-
contribuição descrito na Lei 8.212/91.
Logo, por se tratar de segurado facultativo, a quem cabe escolher o salário-de-
contribuição mensal, conforme acima explicado, e tendo a segurada em questão
optado por pagar sobre o teto do salário-de-contribuição, não cabe a restituição
de qualquer valor voluntariamente recolhido para a previdência social, dentro dos
limites previstos na Lei 8.212/91.
Apenas para esclarecer, caso a segurada pertencesse a qualquer outra categoria
(empregada, empregada doméstica, trabalhadora avulsa ou contribuinte
individual), se tivesse recolhido contribuições sobre o teto, o valor recebido,
concomitantemente, de benefício auxílio-acidente, também seria irrelevante para
fins de apuração do salário-de-benefício, já que a contribuição também seria
sobre o teto do salário-de-contribuição.
Neste contexto, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 114
DF CARF MF
Original